Tribunal: CARF
Processo: 10865.722236/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722236/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.721 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos
recebidos em decorrência de contratos de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido. Referidos ingressos não se confundem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais, além de não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes do § 1o
do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços
pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro André Severo Chaves. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722236/2014-98
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Trata o processo de manifestação de inconformidade em face ao Despacho Decisório
de fls. 428/456 que reconheceu parcialmente o direito creditório, homologando em
parte as compensações das DCOMP nos 16398.83861.130212.1.3.05-5146,
05227.80020.130312.1.3.05-0304 e 06695.05007.180412.1.3.05-1089.
Nas citadas DCOMP, o interessado pretende compensar crédito com origem em
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas de
Trabalho pelos serviços prestados por filiados cooperados (código da receita: 3280 -
IRRF – remuneração sobre serviços prestados por associado de cooperativa de
trabalho), referentes aos meses de janeiro a março do ano-calendário de 2012, no valor
total de R$ 247.358,89
De acordo com o Despacho Decisório, tendo por base as Declarações do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentadas pelas fontes pagadoras, houve
confirmação de parte dos valores informados a título de IRRF código 3280, resultando
no reconhecimento parcial do direito creditório de R$ 143.105,45.
A ciência da decisão ocorreu em 24/09/2014, conforme Termo de Abertura de
Documento de fls. 457.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 15/10/2014, fls. 460/462, com
as seguintes alegações:  É um cooperativa de serviços médicos que objetiva a congregação
profissionais, de forma a facilitar uma melhor remuneração e condições
laborais, negociando com terceiros interessados as prestações dos serviços
de seus membros.  Os terceiros cont
ratantes dos serviços, por intermédio da cooperativa, devem
reter 1,5% a título de imposto sobre a renda, incidente sobre os pagamentos
que efetuam à Cooperativa.  A legislação determina que o montante correspondente
compensado com débitos de IRRF de seus cooperados (código 0558),
conforme artigo 45 da Lei no 8.5641/92 e artigo 652, § 1o do RIR/99.
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98
 Apurou no ano
-calendário de 2012 o valor de R$ 247.358,89 a título de
retenções de IRRF, mas que foi reconhecido apenas R$ 143.105,45, tendo
em vista que as retenções informadas não confeririam com o informado em
DIRF pela fonte pagadora.  O descumprimento ou o cumprimento equivocad
o de obrigação acessória
(declaração) por parte dos tomadores de serviço, no tocante a entrega das
DIRF – não pode ser causa para a negativa ao crédito e, consequentemente,
para a não-homologação das compensações efetuadas, tendo em vista que a
interessada efetivamente teve retido os valores informados sobre os serviços
prestados.  Para comprovação, junta as
notas fiscais objeto das divergências e cópias do
Livro Razão, e documentos em anexo, com o escopo de comprovar as
retenções declaradas e o ingresso em seu caixa pelos valores líquidos
constantes das mesmas, estando os demais documentos disponíveis, se
necessário.  Restando devidamente comprovado o IRRF incidente sobre o valo
serviços prestados e estando eivada de vício a declaração prestadas pelas
fontes pagadoras, é medida de justiça o reconhecimento do crédito em sua
íntegra.
É o relatório.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que proferiu o
Acórdão no 12-116.349 – 6a Turma (v. e-fls. 1.810/1.814). Referido Acórdão, por unanimidade
de votos, negou provimento à manifestação de inconformidade. Abaixo reproduzo a sua ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS ASSOCIADOS A PESSOA
JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de
renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados
com o imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas
de pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais que forem prestados por
associados desta. No presente caso, não restou comprovado que a
compensação pretendida estaria nos moldes previstos no art. 45 da Lei n°
8.541/1992.
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA . NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A ausência de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o
previsto no art. 170 da Lei No 5.172/66 do Código Tributário Nacional,
acarreta no indeferimento do pleito.
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida podem ser resumidos conforme
excertos extraídos da mesma, abaixo reproduzidos:
A base legal para esta compensação está no artigo 45 da Lei no 8.541/92, que
assim dispõe:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.
(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que a legislação restringe a compensação
do imposto incidente sobre o montante pago ou creditado por pessoas jurídicas
à cooperativa de trabalho (como é o caso da recorrente) quando se trata de
serviços pessoais que foram prestados pelos seus associados, que devem ser
retidos com o código de receita 3280.
No mais, por se tratar de reconhecimento de direito creditório, deve ser
observado o artigo 170 do CTN que estabelece os requisitos que devem ser
comprovados, quais sejam, a certeza e liquidez do crédito. Já o artigo 373 do
CPC dispõe que o ônus da comprovação é daquele que pleiteia, ou seja, da
interessada.
Feito este introito, a defesa alega, resumidamente, que (i) os documentos
comprovariam os valores retidos a título de IRRF, bem com o recebimento
líquido, (ii) que não pode ser penalizado se a fonte pagadora descumpriu ou
cumpriu equivocadamente sua obrigação na entrega das DIRF.
As provas apresentadas juntamente com a manifestação de inconformidade são:
1) Planilha elaborada pela recorrente com resumo dos valores retidos a
título de IRRF, de fls. 488/513.
2) Extratos bancários de fls. 516/700.
3) Relatórios de cobrança de fls. 703/1161.
4) Notas Fiscais de fls. 1164/1781.
Como dito antes, o que importa comprovar neste processo seria a retenção do
imposto de renda incidente sobre os pagamentos relativos a prestação de
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

serviço pessoal dos associados. Esta retenção deverá ser feita sob o código de
receita 3280.
A interessada alega que as fontes pagadoras se equivocaram quanto à
apresentação das DIRF. No entanto, com base no artigo 2o da IN SRF no
119/2000, ainda em vigor, a fonte pagadora tem obrigação de fornecer o
comprovante de retenção do imposto aos beneficiários, até o último dia útil do
mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente àquele a que se referirem os
rendimentos informados. Ou seja, como forma de comprovar o alegado
equívoco das fontes pagadores no preenchimento das DIRF, caberia à
interessada a apresentação destes comprovantes de retenção do imposto de
renda sob o código 3280. Além disso, o artigo 943, §2o do RIR/99 dispõe que o
imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
E, com relação às provas trazidas nos autos, as mesmas não se prestam para
comprovar que os serviços teriam sido prestados pessoalmente pelos seus
associados, em regime de cooperativa. A planilha apresentada é uma síntese dos
valores de IRRF informados nas DCOMP, e se foram confirmados em DIRF.
Os relatórios de cobrança foram elaborados pela própria interessada, e não se
prestam para comprovação do serviço prestado e sequer na formação da
convicção desta relatora. O mesmo entendimento se aplica aos extratos
bancários, pois serviriam para comprovar o recebimento líquido, mas não que
tipo de serviço prestado, e se foi prestado pessoalmente por algum associado da
cooperativa.
Finalmente, com relação às Notas Fiscais, os serviços nelas discriminados não
me permitem concluir que foram prestados pessoalmente pelos profissionais,
com total descaracterização de vínculo empregatício ou terceirização com a
própria cooperativa. Não há sequer o nome do profissional nas Notas Fiscais.
Por certo que essa prestação de serviço foi executada por uma pessoa física.
Mas, para caracterizar que esta pessoa física estava na condição de cooperado,
deveria restar comprovado o intuitu personae, ou seja, que este serviço foi
prestado em razão da pessoa contratada, por conta da relação de confiança entre
o contratante e o contratado.
No mais, esclareço ainda é possível que uma cooperativa preste serviços
diretamente a terceiros, situação cuja compensação prevista no artigo 45 da Lei
no 8.541/92 não abarca. Tanto que, no resumo dos valores retidos para o ano-
calendário de 2012, fls. 426, constata-se a retenção na fonte do imposto de
renda incidente sobre prestação de serviços no valor de R$ 100.939,78, onde a
contratada é a própria interessada, com a utilização do código 1708 (IRRF -
Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica).
(...)
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações.
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 1.825/1.835, através do qual repete os mesmos fundamentos de mérito já arguidos quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, além do seguinte:
a) Que o entendimento exposado pela decisão recorrida de que somente o
informe de rendimentos seria hábil à comprovação da retenção estaria
equivocado, haja vista que a Recorrente não possui meios coercitivos para
“obrigar” a fonte pagadora a cumprir com o seu dever de declaração, ao
contrário do que ocorre com o ente público; tal conclusão retiraria da
Contribuinte, por completo, qualquer possibilidade de comprovação das
retenções que tenha sofrido e, por consequência, da comprovação do seu
legítimo direito ao crédito, ficando totalmente a mercê dos tomadores de
serviço. Cita a Súmula CARF no 143;
b) Argui que as notas fiscais e o Livro Razão apresentados comprovam a efetiva
prestação dos serviços, os valores da prestação e das retenções, se tratando de
documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua
contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes
seriam os ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a
efetiva retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência,
a existência do seu crédito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigido a
apresentação destes como prova de suas alegações e não documentos que
devem ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir
o cumprimento por parte destes;
c) Competiria à Fiscalização o dever de apurar os fatos apontados e exigir o
cumprimento por parte destes terceiros e/ou aplicar-lhes as penalidades
pertinentes, se for o caso, não podendo simplesmente se limitar a não
reconhecer o crédito demonstrado pela Recorrente, em face de retenções
efetivamente suportadas, pelo fato destas não terem sido devidamente
declaradas em DIRFs pelas fontes pagadoras;
d) Aduz a Recorrente que, na qualidade de COOPERATIVA, está sujeita ao
Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de 1,5%, sobre os valores que lhe são
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tomadoras de seus serviços,
consoante exigência do artigo 45 da Lei no 8.541/92 e do parágrafo 1o do
artigo 652 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000/99),
atos normativos esses que, ao mesmo tempo, garantem a compensação deste
IRRF com débitos do IRRF de seus cooperados.
Afinal vieram os autos a este Relator para apreciação.
É o Relatório.

Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de pedido de restituição
cumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem em IRRF incidente sobre o
pagamento de serviços prestados pela Recorrente. A Autoridade Fiscal glosou as retenções de
IRRF informadas pela Recorrente na declaração de compensação de valores compensados
superiores aos declarados na DIRF.
Em apertada síntese, sustenta a Recorrente que as Notas Fiscais e o Livro Razão
apresentados comprovariam a efetiva prestação dos serviços e os valores da prestação e das
retenções, tratando-se de documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em
sua contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes seriam os
ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a efetiva retenção sobre os
valores que lhe seriam devidos e, por consequência, a existência do seu crédito, razão pela qual
somente poderia lhe ser exigida a apresentação destes como prova de suas alegações e não
documentos que devam ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir o
cumprimento por parte destes.
A decisão recorrida apontou que seria imprescindível que no processo restasse
comprovada a retenção do imposto de renda incidente sobre os pagamentos relativos a prestação
de serviço pessoal dos associados, retenção que deveria ser feita sob o código de receita 3280.
Restou devidamente assentado na decisão que as provas trazidas aos autos não seriam capazes de
comprovar que os serviços teriam sido prestados pessoalmente pelos associados da Interessada,
em regime de cooperativa. A planilha apresentada pela Recorrente consistiria tão somente em
uma síntese dos valores de IRRF informados nas DCOMP e os relatórios de cobrança teriam sido
elaborados pela própria interessada, não sendo hábeis à comprovação do serviço prestado.
O mesmo entendimento se aplicaria aos extratos bancários, pois serviriam para
comprovar o recebimento líquido, mas não qual o tipo de serviço prestado, e se teria sido
prestado pessoalmente por algum associado da cooperativa. Por último, a forma como
preenchidas as Notas Fiscais impossibilitaria chegar à conclusão de que os respectivos serviços
nelas discriminados teriam sido prestados pessoalmente pelos profissionais, com total
descaracterização de vínculo empregatício ou terceirização com a própria cooperativa. Não
haveria sequer a indicação do nome do profissional nas Notas Fiscais.
Portanto, uma vez que os elementos constantes dos autos não teriam sido
suficientes para a comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido por parte das fontes
pagadoras, concluiu a Autoridade Julgadora a quo que seria inviável considerar a integralidade
do crédito buscado pela Interessada.
Passemos, pois, à análise das questões postas.
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

Quando se trata de sociedades cooperativas, não podemos deixar de citar as
disposições da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos
arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil. Vide o que dispõe a Lei no 5.764/71, ao diferenciar os atos
cooperativos dos não-cooperativos:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir
produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir
capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as
possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de
conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em
separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter
acessório ou complementar. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos
direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre
atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as
operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em seu
estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que
delibere sobre a propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no
13.806, de 2019)
[...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e
88 desta Lei.
Assim, atos cooperativos são os atos praticados entre a cooperativa e seus
associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas entre si quando
associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
De forma diversa, os atos não cooperativos são aqueles que importam em
operação com terceiros não associados, incluindo a contratação de bens e serviços de terceiros
não associados. Nestes casos, as cooperativas deverão pagar o IRPJ sobre o resultado positivo
das suas operações bem assim das atividades estranhas às suas finalidades, atos não
cooperativos, sendo considerados como rendas tributáveis os resultados positivos obtidos nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

As cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
regem-se pelo disposto na Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei
no 8.981, 20 de janeiro de 1995, que assim dispõe no tocante à incidência do imposto de renda a
ser retido pela fonte pagadora em relação aos serviços por ela prestados:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente
a cada
ano-calendário,
a impossibilidade
de sua
compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro
da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
O dispositivo acima encontra-se regulamentado pelo art. 33 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, pelo art. 33 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, pelo art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, pelo art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de
2012, pelo art. 82 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e pelo § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ocorre, no presente caso, que a partir das informações constantes das próprias
Notas Fiscais e nos lançamentos contábeis realizados no Livro Razão, bem assim do contrato
social de e-fls. 466/481, que os valores recebidos de seus clientes são fixados previamente,
caracterizando pagamentos relativos a planos de saúde por ela comercializados. Em casos tais, o
entendimento a respeito do tema está há muito tempo sedimentado no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal. Tais
normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a Recorrente, na condição de
operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas
físicas e jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais a valores fixos), não
estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda conforme previsão do art. 647 do RIR/99.
Vejam abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE
SAÚDE - RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda
na fonte, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem valores fixos de
remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos usuários
da contratante (segurados).

Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na
condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento,
que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art. 647
do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas ela
pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à
incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento),
nos termos do art. 652 do RIR/1999.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO. Os pagamentos efetuados a cooperativas
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos de
plano privado de assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos
de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um
e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de
Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts.
647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A partir do entendimento constante das Soluções de Consulta citadas, conclui-se
que é indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido; isso porque referidos
ingressos não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais,
além de não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. Portanto, revela-se incabível a homologação das compensações requeridas nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, haja vista que, em casos tais, as compensações somente
são autorizadas com créditos do imposto retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa
relativamente aos serviços pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, as receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na
modalidade de preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. Senão vejamos as lições de Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda
das Empresas - Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017), à disposição em
https://intranet.carf/biblioteca-digital/livros-e-revistas/direito:
A cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde não pratica atos
cooperativos mas exerce atividade comercial ou civil. O valor pago para
médico associado pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor
da mensalidade paga pelo usuário. O usuário paga a mensalidade
independente de uso ou não de serviços médicos. Para ser ato cooperativo,
a cooperativa teria que repassar ao médico que prestou o serviço, o valor
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722236/2014-98

recebido do usuário com pequena dedução para as despesas de
manutenção da cooperativa.
O 1o e o 2o C.C. têm, reiteradamente, decidido que a cooperativa de
médicos que administra Plano de Saúde, exerce atividade comercial de
compra e venda de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às
normas de tributação das pessoas jurídicas em geral. A prestação de
serviços por terceiros não associados, especialmente hospitais e
laboratórios, não se enquadram no conceito de atos cooperativos, nem de
atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis. vide os ac. nos 102-46.302/2004
e 102-46.313/2004 no DOU de 24-05-04 e 203-09.106/2003 e 203-
09.107/2003 no DOU de 28-05-04.
Diante do quadro fático apresentado nos autos, e considerando os fundamentos
jurídicos acima delineados, andou bem a decisão recorrida ao estabelecer que os documentos
acostados ao processo não conteriam a segregação das importâncias recebidas em decorrência da
prestação de serviços pessoais pelos cooperados tal qual determinaria a legislação específica a
respeito do tema.
No presente caso, os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de
planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-base em
que ocorrida a respectiva retenção. Não há nos autos elementos que demonstrem a efetividade de
cada operação sujeita à retenção do imposto na fonte, sua regular escrituração contábil, e do
respectivo imposto a recuperar, bem assim a assunção do ônus financeiro da retenção do imposto
(recebimento do valor líquido). A ausência de tais elementos, nos autos, impossibilita o exame
da apuração do IRRF a recuperar, na contabilidade da interessada, em correlação com a operação
que o originou, restando assim prejudicada a comprovação do alegado crédito a compensar.
Reitero o disposto na decisão recorrida de que, uma vez que os elementos de
prova trazidos aos autos não são suficientes para a comprovação efetiva das retenções na fonte
pretendidas, torna-se inviável considerar a integralidade do crédito buscado pela Recorrente,
sendo incabível a sua pretendida utilização na compensação com os valores do imposto a ser
retido sobre os valores pagos aos cooperados.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital